Tribunal: TJSP
Processo: 1012927-59.2024.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. Telefonia. Ação de declaração de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais. Sentença de indeferimento da inicial com extinção do processo. Pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. Determinação do Juízo singular para juntada de outros documentos aptos a comprovarem a hipossuficiência financeira do demandante, sob pena de indeferimento do pedido. Inércia do

Ementa:
APELAÇÃO. Telefonia. Ação de declaração de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais. Sentença de indeferimento da inicial com extinção do processo. Pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. Determinação do Juízo singular para juntada de outros documentos aptos a comprovarem a hipossuficiência financeira do demandante, sob pena de indeferimento do pedido. Inércia do autor. Extinção do processo (artigo 485, IV, CPC). À míngua de outros elementos, era mesmo de rigor o indeferimento do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. Demandante que, no entanto, foi pego de surpresa, pois, se era caso de indeferimento do benefício, cabia ao Juízo singular conceder prazo para recolhimento das custas do processo. Admissibilidade da petição inicial. Correta indicação do fato e dos fundamentos jurídicos do pedido, bem como das especificações deste último Inteligência do artigo 319, III e IV, do Código de Processo Civil. Preenchimento dos requisitos mínimos legais. Extinção do processo afastada, determinando-se que o Magistrado singular conceda o prazo legal destinado ao recolhimento das custas do processo, sob pena de extinção, nos termos do art. 290, do CPC. RECURSO PROVIDO.